Tribunal: TJDFT
Processo: 0703405-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703405-65.2022.8.07.0000 AGRAVANTES: IDNEY JOSÉ DE REZENDE, VALDEIR PEREIRA DE SOUZA REZENDE AGRAVADOS: CARLOS EDUARDO PEREIRA DA COSTA, NILVANE TOMÁS DE SOUSA COSTA DESPACHO IDNEY JOSÉ DE REZENDE e VALDEIR PEREIRA DE SOUSA REZENDE se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Defendem a não incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Afirmam que a tese recursal não demanda o revolvimento de fatos e provas. Sustentam que a decisão combatida violou a legislação federal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003